Tribunal: TJSP
Processo: 1500741-40.2023.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Serviços Urbanos – Exercícios de 2014 e 2015 - Município de Cerquilho – Insurgência contra decisão que extinguiu o feito pela declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos - Caráter uti universi da obrigação – Ofensa ao disposto nos artigos 145, II da CF e 77 a 79 do CTN – Sentença mantida.

CDA – NULIDADE – Parcela relativa ao IPTU mantida

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Serviços Urbanos – Exercícios de 2014 e 2015 - Município de Cerquilho – Insurgência contra decisão que extinguiu o feito pela declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos - Caráter uti universi da obrigação – Ofensa ao disposto nos artigos 145, II da CF e 77 a 79 do CTN – Sentença mantida.

CDA – NULIDADE – Parcela relativa ao IPTU mantida por simples cálculo aritmético - Admissibilidade – Parcelas autônomas – Recurso provido em parte, com determinação de prosseguimento do feito.